Tribunal: STF
Processo: MS 39549
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO nos autos da Reclamação nº 5229421-15.2022.8.09.0051.



    Em síntese, o impetrante busca: 



    “anular decisão proferida pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, oriunda de Recurso Extraordinário, interposto contra decisão que não conheceu de Reclamação proposta (5229421-15.2022.8.09.0051), e que não admitiu Agravo em Recurso Extraordinário.” (documento eletrônico 1, p. 4) 



    Alega que o TJGO incorreu em usurpação de competência ao realizar juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto naqueles autos e discorre, no mérito, sobre as razões de direito que amparariam a procedência da reclamação.



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da segurança para determinar que TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS conheça da Reclamação nº. 5229421-15.2022.8.09.0051 e seja determinado o cumprimento da Súmula 43 do TJGO. 



    b) A anulação a decisão proferida TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que aplicou multa ao Requerente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes previstos no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    c) a segurança do presente mandamus, para anular a decisão proferida pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na Reclamação nº. 5229421-15.2022.8.09.0051.” (documento eletrônico 1, p. 17)



    O impetrante junta tão somente procuração, documentos de identificação, comprovante de pagamento de custas e lista de súmulas do TJGO.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Como cediço, a petição inicial do mandado de segurança deve observar, além dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil - CPC, as exigências dispostas na Lei Federal n. 12.016/2009, notadamente no art. 6º. Cabe ao impetrante apresentar, com clareza, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulado, indicar a autoridade coatora e juntar a documentação que ampara o seu direito, sob pena de indeferimento, na forma dos dispositivos legais precitados:



   “Código de Processo Civil



   Art. 319. A petição inicial indicará:



   I - o juízo a que é dirigida;



   II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;



   III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;



   IV - o pedido com as suas especificações;



   V - o valor da causa;



   VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;



   VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.



   § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.



   § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.



    § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”



    “Lei Federal n. 12.016/2009



    Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”



    Incumbe ao impetrante, portanto, observar os requisitos estabelecidos pela legislação processual ao formular a petição inicial, atentando-se para as peculiaridades previstas na Lei n. 12.016/2009.



    Nesse sentido, aponta doutrina especializada na matéria: 



    “A petição inicial de mandado de segurança deverá indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica que integra ou à qual está vinculada. Além de atender as exigências do art. 319 do CPC de 2015, deve ser apresentada com cópias de seu texto e de todos os documentos que a instruem, para encaminhamento ao impetrado, juntamente com o ofício de notificação”1. 



    No caso em exame, todavia, o impetrante não demonstra o teor dos atos impugnados nem junta a correlata documentação para exame do direito invocado. 



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38.381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; MS 38.264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020).



    No presente mandado de segurança, a petição inicial incorre em uma das três hipóteses, pois não junta mínima documentação, impondo-se, por consequência, o correlato indeferimento, na forma do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Para além da inépcia da inicial, não é possível extrair a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, pois este não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea d, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifei)



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea d, da Constituição Federal (vide: MS 36.236 AgR/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2019; MS 33.017 AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; e MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, na forma do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator




1  MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 98.